Tribunal: TJPA
Processo: 0801115-66.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801115-66.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: HELIO TAVARES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTES - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto desta Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HÉLIO TAVARES DE SOUZA, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo 5ª Vara Cível da Capital, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para reduzir o valor da multa imposta, reconhecendo como devido o montante de R$- 15.000,00 (quinze mil reais), nos autos do Cumprimento de Sentença proposto pelo ora agravante em desfavor do Banco Santander S.A.

Em breve síntese, o agravante sustém que o agravado, não arcou com a quantia proveniente da multa diária determinada em sede de tutela antecipada confirmada em Sentença, sem oposição de apelação.

Afirma que à época do cumprimento da ordem judicial, as astreintes alcançavam a soma de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), asseverando que a impugnação deveria ter sido liminarmente rejeitada, eis que o agravado não demonstrou o valor que supõe correto e devido, descumprindo assim a determinação legal prevista nos artigos 525, § e §§ 4º e 5º.

Sustenta o descabimento da discussão sobre o valor fixado a título de multa em sede de impugnação a execução, afirmando que, caso o agravado entenda que o valor das astreintes era excessivo, deveria ter interposto agravo de instrumento, o que não ocorreu no caso sub judice.

Requer por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar de imediato os efeitos da decisão agravada.

Em decisão de ID 217664, o efeito suspensivo ao agravo restou indeferido.

A agravada deixou de apresentar contrarrazões, embora intimada, consoante certificado no ID 14678935

Após, coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual.

Belém – PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Conheço
do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravada nos autos de origem, reduzindo o valor da multa diária em sede de execução.

Contudo, sem razão.

Explico.

Analisando os fundamentos fáticos e jurídicos trazidos pela recorrente, verifico que não restou demonstrada a relevância da fundamentação consubstanciada na probabilidade de provimento do recurso, bem como o
periculum in mora
caracterizado pelo risco de lesão grave ou de difícil ou impossível reparação.

Cabe ponderar que a matéria discutida é objeto de farta jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, que comungam com o
entendimento sedimentado no âmbito do STJ, no sentido de afastar a preclusão e os efeitos da coisa julgada sobre a decisão que comina as astreintes,
a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

No ponto, cumpre salientar que não se pode confundir o instituto da cláusula penal, com natureza de direito material, que é um meio de coerção convencionado pelas partes para compelir o devedor a cumprir a obrigação ou o contrato, limitada ao valor da obrigação principal, nos moldes do artigo 412 do Código Civil, podendo inclusive ser fixada pelo juiz, por conta própria ou a pedido da parte, para obrigar o devedor a satisfazer a dívida ou cumprir a obrigação em tempo razoável, a teor do artigo 461, parágrafos 2º e 4º, do CPC.

Nesse contexto, sem maiores dificuldades, cabe neste momento observar que os argumentos trazidos nas razões do recurso são insuficientes para a modificação da decisão, que deve ser mantida.

Trata-se de matéria já pacificada na doutrina e na jurisprudência, inclusive sobre o tema, é de se transcrever a lição de Luiz Guilherme Marinoni:

"O novo § 6º do art. 461, ao permitir que o juiz reduza ou aumente o valor da multa fixada na sentença já transitada em julgado, demonstra claramente que a parte da sentença que fixa o valor da multa não fica imunizada pela coisa julgada material. (...). A intenção desta norma é permitir que o juiz altere o valor ou a periodicidade da multa, segundo as necessidades - que podem variar - de cada caso concreto. A multa não é fixada para castigar o réu ou dar algo ao autor. O seu escopo é o de dar efetividade às decisões do juiz..." (Tutela inibitória, São Paulo: RT, 3ª edição revista, atualizada e ampliada, p. 224).

Trilhando esse mesmo entendimento os arestos abaixo transcritos, oriundos dos Tribunais Pátrios, dentre estes o Colendo Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTES – EXEQUIBILIDADE. - Título executivo judicial decorrente do descumprimento pelo Município de Tobias Barreto, da decisão que em sede de tutela antecipatória, que determinou a retirada do nome do Agravado do Cadastro de Inadimplentes -
A fixação das astreintes não sofre os efeitos da coisa julgada,
pois esta abrange apenas o litígio (conflito de direito material) levado à apreciação pelo Poder Judiciário
Jurisprudência sedimentada
- Informativo 541/
STJ
, 2ª Seção, REsp 1.274.466/SC, rel. Min.
Paulo de Tarso Severino
, j. 14.05.2014, DJe 21.04.2014) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento nº 201900814037 nº único0004119-70.2019.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a):
José dos Anjos
- Julgado em 05/11/2019). (TJ-SE - AI: 00041197020198250000, Relator:
José dos Anjos
, Data de Julgamento: 05/11/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - REVISÃO DE ASTREINTES - VALOR EXCESSIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA - PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afaste ou altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (
STJ
- AgRg no REsp: 1035001 MA 2008/0043432-8, Relator: Ministro
MARCO BUZZI
, Data de Julgamento: 07/04/2015, T4 - QUARTA TURMA Data de Publicação: DJe 16/04/2015).

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASTREINTES - COISA JULGADA - INAPLICABILIDADE - REDUÇÃO DA MULTA - NECESSIDADE - ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO VALOR - SENTENÇA MANTIDA. A multa cominatória fixada para que se dê efetividade ao provimento jurisdicional não é afeta à preclusão, nem à coisa julgada, podendo ser reduzida ou majorada posteriormente pelo julgador. A fixação das astreintes deve ser realizada dentro dos parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, e sua redução se impõe quando necessário mitigar o prejuízo pelo descumprimento da decisão judicial, no denominado duty to mitigate the loss, que consiste na obrigação do credor de buscar evitar o agravamento do devedor, restringindo o dano às menores proporções possíveis. Recurso não provido.” (TJ-MG - AC: 10024150856334001 MG, Relator:
Kildare Carvalho
, Data de Julgamento: 02/05/2019, Data de Publicação: 07/05/2019).

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - GARANTIA DO JUÍZO - BLOQUEIO ON LINE - ASTREINTE - COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. O prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Lei nº 11.232/2005, se inicia após a intimação da penhora, a qual consiste em garantia do juízo, consoante redação do art. 475-J § 1º CPC.
De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, a fixação de astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista se necessário. A revisão das astreintes requer alteração do cenário fático, sob pena de ensejar descrédito aos comandos judiciais.”
(TJ-MG - AC: 10183140046842001 MG, Relator:
José Augusto Lourenço dos Santos
, Data de Julgamento: 09/05/2018, Data de Publicação: 15/05/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência deste Tribunal considera que a imposição de multa cominatória diária não faz coisa julgada, podendo ser a qualquer momento alterado pelo juízo a fim de evitar enriquecimento sem causa ( CPC, art. 461, § 6º e 273, § 4º). Precedentes. 2. Agravo a que se nega provimento
.” (
STJ
-AgRg no REsp 1138150/PR, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, DJe 22/08/2011)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - ASSEGURADO O DIREITO À ASSISTÊNCIA DE PROFESSOR DE APOIO. 1- O dever constitucional do Estado - em sentindo lato - de prover o acesso à educação, notadamente em favor das crianças e adolescentes, tem arrimo nos arts. 205 e 227 da Constituição Federal; 2 - Em relação aos portadores de necessidades especiais, a obrigação do Estado não se esgota com a simples oferta da vaga, em condições iguais àquelas oferecidas aos demais alunos, indo muito além, pois requer atendimento adequado dessas necessidades ditas especiais, a fim de assegurar a aprendizagem e o desenvolvimento, não somente dos alunos com deficiência, mas de todo o grupo, conforme art. 208, inc. III, da Constituição Federal; 3 -
A fixação das astreintes não sofre os efeitos da coisa julgada, podendo ser alterada ou revogada, mesmo depois de transitada em julgado a sentença que a estipulou, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.”
(TJ-MG - AC: 10439160061081001 MG, Relator:
Renato Dresch
, Data de Julgamento: 04/07/0017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2017) DECISÃO: ACORDAM os integrantes da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração para, julgando o recurso adesivo, negar-lhe provimento.

EMENTA: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO - OCORRÊNCIA - COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO VERGASTADO - POSSIBILIDADE - RECURSO ADESIVO - O PEDIDO DELIMITA O OBJETO DA DISCUSSÃO JUDICIAL, NÃO SENDO LÍCITO ÀS PARTES DISCUTIREM OU DEDUZIREM OUTROS PEDIDOS, AINDA QUE CORRELATOS, NO DECORRER DO PROCESSO, SALVO NAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS - SENTENÇA QUE, NÃO CONHECENDO DOS PEDIDOS QUE IMPORTARAM ADITAMENTO INDEVIDO, REVOGOU A DECISÃO QUE ALARGOU O CAMPO DE INCIDÊNCIA DA TUTELA ANTECIPADA - O NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO NA SENTENÇA IMPORTA NA REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROVISÓRIA E DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO - CONSEQUÊNCIA DIRETA E COM EFEITOS EX TUNC -A FIXAÇÃO DAS ASTREINTES NÃO SOFRE OS EFEITOS DA COISA JULGADA, PODENDO SER MAJORADA, REDUZIDA OU REVOGADA A QUALQUER TEMPO - PRECEDENTES DO STJ - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, SANANDO A OMISSÃO, COM COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.” Estado do Paraná PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Embargos de Declaração nº 1.396.574-3/01 (jwu) f. 2 (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1396574-3/01 - Curitiba - Rel.:
Themis Furquim Cortes
- Unânime - - J. 07.07.2016). (TJ-PR - ED: 1396574301 PR 1396574-3/01 (Acórdão), Relator: Themis Furquim Cortes, Data de Julgamento: 07/07/2016, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1856 04/08/2016)

“EMBARGOS INFRINGENTES. MULTA DIÁRIA. ASTREINTE. REDUÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. O juiz poderá, até mesmo de ofício, reduzir o valor da multa ou fixar um teto para sua cobrança quando esta se mostrar excessiva, pois, apesar da fixação de multa/astreinte ter por objetivo a coerção do devedor, visando o cumprimento da obrigação específica de fazer que lhe foi determinada, seu valor não pode proporcionar o enriquecimento sem causa da parte que requereu sua aplicação, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e vedação do enriquecimento ilícito, impondo-se diante de tal situação sua redução, nos termos do preceito do art. 412 do CC”.
(Agravo de Instrumento nº. 1.0024.05.703980-2. Rel. Des.
Irmar Ferreira Campos
, j. 09.08.2007).

“RECURSO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ASTREINTES - CABIMENTO -VALOR - EXCESSIVIDADE - ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA -VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRECEDENTES -ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO -VEDAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Não há vedação para que se imponha multa diária mesmo nos casos de obrigação de não fazer. Pelo contrário, a redação do"caput"do art. 461 do Código de Processo Civil é alternativa. Quer dizer, a multa cominatória é aplicável nas obrigações de fazer ou não fazer. II - A multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedentes. III - A redação dada ao § 6º do art. 461 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das astreintes, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito. Verificação in casu. IV - Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1085633 PR 2008/0193068-6, Relator: Ministro
MASSAMI UYEDA
, Data de Julgamento: 09/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA Data de Publicação: DJe 17/12/2010).

De tal modo, verifica-se, que a fixação das astreintes, por não fazer coisa julgada material, pode ter o seu valor revisto a qualquer tempo, e é o que ocorreu no caso em apreço.

Na hipótese, em sede de cognição exauriente, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. Só se reforma uma decisão se ela for teratológica, contrária à Lei ou à prova dos autos.

Forte em tais argumentos, e em cotejo com os elementos constantes dos autos, entendo que sem mácula a decisão proferida pelo Togado Singular.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento para lhe
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume o comando recorrido.

Assim voto.

Belém, 04/04/2024